Tribunal: TJSP
Processo: 1026005-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção de aposentadorias e pensões prevista no art. 40, § 8o, da Constituição Federal c/c art. 7o da Emenda Constitucional no 41/2003 e art. 4o, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 – Sentença de improcedência que será reformada.

Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1026005-19.2019.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA - Pretensão de aplicação do índice IPC sobre as diferenças de índices relativos a março/90 e abril/90 - Cabimento – Extensão aos aposentados e pensionistas - Reajuste devido - Benefício que foi concedido aos ferroviários em atividade da FEPASA, deve ser estendido aos aposentados e pensionistas -

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Pensionista de ex-servidor da extinta FEPASA - Pretensão de aplicação do índice IPC sobre as diferenças de índices relativos a março/90 e abril/90 - Cabimento – Extensão aos aposentados e pensionistas - Reajuste devido - Benefício que foi concedido aos ferroviários em atividade da FEPASA, deve ser estendido aos aposentados e pensionistas - Complementação de aposentadorias e pensões prevista no art. 40, § 8o, da Constituição Federal c/c art. 7o da Emenda Constitucional no 41/2003 e art. 4o, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 – Sentença de improcedência que será reformada.

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082777
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026005-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDETE
LIMA FERREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026005-19.2019.8.26.0053 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1026005-19.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Randolfo Ferraz de Campos
Apelante: Valdete Lima Ferreira
Apelado: Estado de São Paulo
Voto no 31.537
APELAÇÃO CÍVEL Ação de rito ordinário Pensionista de ex-
servidor da extinta FEPASA - Pretensão de aplicação do índice
IPC sobre as diferenças de índices relativos a março/90 e abril/90 -
Cabimento Extensão aos aposentados e pensionistas - Reajuste
devido - Benefício que foi concedido aos ferroviários em atividade
da FEPASA, deve ser estendido aos aposentados e pensionistas -
Complementação de aposentadorias e pensões prevista no art. 40,
§ 8o, da Constituição Federal c/c art. 7o da Emenda Constitucional
no 41/2003 e art. 4o, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual no 9.343/96
Sentença de improcedência que será reformada.
Recurso provido
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
parte acima descrita (fls.118/136), contra a r. sentença (fls.87/95), que
julgou improcedente a demanda ajuizada pela apelante em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, onde pretendia o reconhecimento do
direito à complementação dos proventos, com o pagamento dos índices
de 84,93% (março/90) e de 44,80% (abril/90), relativos ao IPC da época.
Recorre a autora, pretendendo em síntese, a
procedência da ação, mencionando jurisprudência a seu favor.
Contrarrazões às fls.139/156, alegando, em
apertada síntese, prescrição de fundo de direito e, no mérito, ausência do
direito postulado, visto que não há como, pois, vincular proventos e
vencimentos à espiral inflacionária, entre outros argumentos. Requer o
improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026005-19.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o breve relatório.
Cuida-se de ação de rito ordinário proposta por
pensionista da extinta FEPASA, que pleiteia o pagamento dos índices de
IPC relativos a março e abril de 1990 (84,93% e 44,80%), com a devida
incorporação e pagamento das verbas atrasadas.
Cumpre de início afastar a alegação de
prescrição de fundo de direito, uma vez que por configurar a hipótese dos
autos relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as
prestações que antecederam o quinquênio anterior ao da propositura da
ação.
O art. 3o do Decreto 20.910/32 e a Súmula 85 do
STJ tratam da prescrição das obrigações de trato sucessivo, em que “a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação.”
Destarte, como as dívidas da Fazenda Pública
prescrevem em cinco anos e a dívida em questão é referente a
pagamento de salário, aplica-se o mencionado artigo 3o do referido
Decreto: “Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos a
prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que
completarem os prazos estabelecidos pelo presente Decreto.”
No mérito, em 1996 foram editadas leis
estaduais, sob no 9342 e 9343, que, respectivamente, promoveram
cisões parciais na FEPASA e, ainda, determinaram que esta deixasse de
ser do Estado de São Paulo. A Lei 9343/1996 estabeleceu, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026005-19.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Fazenda do Estado de São Paulo pagasse complementação de
proventos aos ferroviários da FEPASA, nos seguintes termos:
“Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual específica e do
Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. § 1o -
As despesas decorrentes do disposto no 'caput'
deste artigo serão suportadas pela Fazenda do
Estado, mediante dotação própria consignada no
orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios
dos Transportes. § 2o - Os reajustes dos
benefícios da complementação e pensões a que
se refere o 'caput' deste artigo serão fixados,
obedecendo
os
mesmos
índices
e
datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da
respectiva categoria dos ferroviários.”
Assim, os antigos ferroviários da FEPASA
possuem direito à complementação assegurada por lei, devendo ser
mantida a paridade com os servidores ativos. A categoria ferroviária é
uma só, sendo os diversos sindicatos apenas uma subclassificação para
atendimento dos interesses pontuais de cada uma das antigas
operadoras de linhas férreas. Mormente no caso presente, posto que a
CPTM, que foi criada a exemplo e nos moldes da FEPASA, e dela
fazendo parte, apenas servia a região metropolitana de São Paulo e não
todo o Estado como esta, tendo-se posteriormente cindido e pelo que,
transferiu-se o que eram ações FEPASA à RFFSA, Rede Ferroviária
Federal S/A, mantendo-se a CPTM, tudo conforme Lei Estadual
9343/1996, artigos 3o e 4o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026005-19.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Não é possível, portanto, discriminar quem já
recebia proventos no antigo molde único CPTM/FEPASA. É a força do
direito adquirido. Assim, para efeitos de salários e proventos, a categoria
se funde em uma única. É este o espírito da Lei Estadual retro
mencionada e nem podia ser diverso posto que, repita-se, direito
adquirido.
Os trabalhadores inativos e pensionistas fazem
jus à paridade com os servidores da ativa, especialmente diante das
previsões trazidas pelo artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, em
conjunto com o artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003.
Frise ainda que a revogação da Lei no 7.788/89,
pela medida provisória no 154, de 15 de março de 1990, convertida na Lei
no 8.030, de abril 12 de abril de 1990, não, afetou o direito adquirido dos
autores de ver sua remuneração ajustada pela inflação passada.
Ademais, a Lei Federal no 8.030, embora vete
reajustes a partir de 15.03.1990, como menciona sua ementa, disciplina
relações jurídicas a partir de 01/04/1990, não alcançando a inflação
medida entre 16.03.90 a 15.04.90, nem a inflação do período de 16.02.90
a 15.03.90.

Assim, é de rigor os índices de reajustes
pleiteados, com a sua incorporação em seus proventos, bem como o
pagamento da verba atrasada, respeitada a prescrição quinquenal.
Neste sentido, são os precedentes desta E. 7a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026005-19.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Câmara de Direito Público, a saber:
“PENSIONISTAS E FERROVIÁRIOS INATIVOS.
Fepasa. Remuneração. Pretensão ao pagamento
de
diferenças
de
complementação
de
aposentadoria, relativas à aplicação do IPC de
84,32% para março e 44,80% para abril, ambos
de 1990. Ressalvado meu entendimento quanto à
prescrição, têm direito à pretendida revisão,
observada a prescrição parcelar, quinquenal.
Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação n.
0017914-20.2012.8.26.0079,
Relator
Desembargador Coimbra Schmidt, j. 09.01.2018).
“AÇÃO
ORDINÁRIA
-
FEPASA
-
Complementação de aposentadoria Aplicação
do IPC de março de 1990 (84,93%) e de abril de
1990 (44,80%)
Violação da LC 101/00 não
configurada, por se tratar de recomposição da
perda do valor de compra da moeda, e não de
aumento de remuneração, proventos ou pensões
Recurso provido.” (TJSP, 7a Câmara de Direito
Público,
Apelação
n.
1003099-11.2014.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Luiz
Sérgio
Fernandes
de
Souza, j. 24.10.2014).
“FEPASA - PENSIONISTAS - I- PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA Em se tratando de ação
indenizatória,
relacionada
às diferenças de
vencimentos, aplica-se o artigo 3o do Decreto no
20.910/32, alcançando, apenas, as prestações
vencidas antes dos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação II Aplicação do IPC de
84,93% para março e 44,80% para abril de 1990
? Reajustes salariais reconhecidos em Acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026005-19.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Coletivo de Trabalho de 1990/1991 Extensão aos
aposentados e pensionistas Reajuste devido
Benefício que foi concedido aos ferroviários em
atividade da FEPASA, deve ser estendido aos
aposentados e pensionistas Complementação de
aposentadorias e pensões prevista no art. 40, §
8o, da Constituição Federal c/c art. 7o da Emenda
Constitucional no 41/2003; art. 192, “caput”, e § 1o
do art. 100 do Estatuto dos Ferroviários; e art. 4o,
§§ 1o e 2o, da Lei Estadual no 9.343/96
Preliminares afastadas. Recurso provido para
desconstituir a r. sentença de extinção e, no
mérito (art. 515, § 3o, do CPC), julgar procedente
a ação. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
0003077-38.2012.8.26.0053,
Relator
Desembargador Moacir Peres, j. 22.9.2014)
Assim, dou provimento ao recurso para julgar
Procedente a ação e condenar a ré ao pagamento das diferenças de
correção monetária incidente sobre a complementação de pensão da
parte autora, com aplicação do IPC de 84,32% para março/1990 e
44,80% para abril/1990. Os valores atrasados, preservada a prescrição
quinquenal, deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o
inadimplemento, nos termos da recente decisão do E. STF, no Tema 810,
e juros moratórios nos termos o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/2009 a partir de sua vigência, e posteriormente
pela Lei no 12.703/2012, a partir da entrada em vigor da Medida
Provisória no 567, de 03/05/2012, tudo de acordo com decidido no
TEMA 810/STF.
Condeno ainda a FESP, a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026005-19.2019.8.26.0053 -Voto no
8
percentual será definido quando da liquidação do julgado, sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator